Tribunal: TJDFT
Processo: 0716602-49.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716602-49.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: KEVIN ARAUJO DA PAZ, INGRID FERREIRA LIMA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A corré INGRID FERREIRA LIMA opõe embargos de declaração ao v. acórdão no ID 54289826. Intime-se o Ministério Público para contrarrazoar o recurso. BRASÍLIA, DF, 11 de janeiro de 2024 14:57:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator